Tribunal: CARF
Processo: 13116.722068/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722068/2016-63
ACÓRDÃO
2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACEL LATICINIOS CERES LTDA - FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de
acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante,
conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-78.159 (p. 923), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições previdenciárias (parte da empresa) referentes às divergências na
alíquota RAT e no FAP sobre a base de cálculo declarada em GFIP.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 141), verifica-se que a empresa e
suas filiais, nos anos de 2012 e 2013, declararam erroneamente em GFIP’s (Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) a alíquota RAT e o FAP. Desta forma, constituiu-se o
crédito tributário resultante da diferença entre o declarado e o realmente devido, conforme
demonstrado em 6 (seis) planilhas anexas, a saber:
• Planilha 01 – Diferença RAT – Matriz;
• Planilha 02 – Diferença RAT – Filial 01;
• Planilha 03 – Diferença RAT – Filial 02;
• Planilha 04 – Diferença RAT – Filial 05;
• Planilha 05 – Diferença RAT – Filial 04;
• Planilha 06 – Diferença RAT – Filial 06.
Destacou, ainda, a Fiscalização que, como o contribuinte não apresentou os
esclarecimentos e documentos solicitados, a multa de ofício foi aumentada de cinquenta por cento
(50%), consoante o disposto na Lei no 9.430/1996, artigo 44, §2o, inciso I, combinado com a Lei no
8.212/1991, artigo 35 e artigo 35-A.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
3
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 844), defendendo, em síntese, que todos os valores lançados, de todas as
competências, foram devidamente pagos, quitados à época dos respectivos fatos geradores.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
78.159 (p. 923), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ATIVIDADE
ECONÔMICA PREPONDERANTE. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1%
a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade econômica
preponderante, conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS.
Em lançamento de ofício é devida multa 112,50%, calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrado que o
sujeito passivo não atendeu intimações para prestar esclarecimentos no prazo
estabelecido.
CABIMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO.
As contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, não recolhidas no prazo
legal, ficam sujeitas à multa de ofício e juros de mora, conforme determina a
legislação em vigor, nos termos dos arts.35 e 35 - A da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 942), reiterando os termos da impugnação, no sentido que os débitos
exigidos por meio do auto de infração já foram pagos / quitados à época dos fatos geradores.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
4
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias (parte da empresa)
referentes às divergências na alíquota RAT e no FAP sobre a base de cálculo declarada em GFIP.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, que os débitos exigidos por meio do auto de infração já foram pagos /
quitados à época dos fatos geradores.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
9. Alega a empresa que todos os valores referentes aos CNPJ’s no
01.378.322/0001-31, no01.378.322/0002-12 e no 01.378.322/0003-01, foram
devidamente quitados à época do fato gerador, conforme comprovantes de
pagamento anexos, e que as demais filiais ( CNPJ’s 01.378.322/0006-46, no
01.378.322/0005-65 e no 01.378.322/0007-27), não tiveram movimentação, logo,
o auto de infração é improcedente.
9.1. A alegação acima não tem o condão de afastar a contribuição destinada ao
GILRAT (2012/2013), objeto do presente auto, uma vez que os valores apurados
pela Fiscalização correspondem, na verdade, às diferenças que deixaram de ser
recolhidas pela empresa, já que a sua atividade é a fabricação de laticínios (CNAE
1052-0/00 – grave – alíquota de 3%), conforme se depreende das informações
constantes nos comprovantes de inscrição e situação cadastral, nos contratos
sociais e nas GFIP’s dos estabelecimentos acima citados (fls.157/504, 505/503,
512, 604/608 e 708/817).
9.2. Melhor esclarecendo, a Fiscalização constatou a partir da análise do
declarado em GFIP, que a empresa informou no período de 2012/2013 alíquotas
de1%, 2% e 0% (fls.157/504), quando deveria ter se enquadrado na alíquota de
3%, já que a matriz e as filiais possuem como atividade principal a fabricação de
laticínios (CNAE 1052-0/00- alíquota de 3% - grave ), sendo assim, foram apuradas
as diferenças a partir da análise dos valores declarados nas GFIP’s (GILRAT-
FAP/alíquota) e dos valores devidos, tudo devidamente demonstrado nos anexos
VII a XII (fls. 820/831 – um anexo para cada estabelecimento).
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
5
9.3. A documentação anexada pela empresa (comprovantes de pagamentos –
Código 2607 – Comercialização de Produção Rural – INSS e Outras Entidades -
período 2012/2013 – CNPJ no01.378.322/0001-31, no01.378.322/0002-12 e
01.378.322/0003-01), demonstra que foram realizados recolhimentos pela
empresa referentes as contribuições previstas no art. 6o da Lei 9.528/97 e no art.
25, I e II da Lei 8.212/91 (SENAR e Parte da Empresa – Comercialização da
Produção Rural), ao passo que o presente auto trata de diferenças que deixaram
de ser recolhidas com relação à contribuição previdenciária do GILRAT prevista
no art. 22, II, “c” da Lei 8.212/91,vejamos:
- Termo de Verificação Fiscal
(...)
- DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDENCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – GILRAT
(...)
32 – A LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e suas
filiais declararam nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP’s, em alguns meses dos anos de 2012 e 2103, como
sendo enquadradas na alíquota RAT de 2%, e em outros meses, como sendo
enquadradas na alíquota RAT de 1%, e nos demais meses como sendo
enquadradas na alíquota RAT de 0%, conforme demonstrado nos extratos das
GFIP’s retirados dos sistemas da Receita Federal do Brasil, os quais se
encontram anexos.
33 – A atividade preponderante da sociedade empresária LACEL LATICÍNIOS
CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” é a fabricação de laticínios,
conforme se depreende da análise do Contrato Social da empresa e de suas
alterações, dos dados constantes dos Comprovantes de Inscrição e de Situação
Cadastral da empresa e de suas filiais, e das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP’s enviadas pela empresa e suas filiais à
Receita Federal do Brasil.
34 - O anexo V do Decreto no 3.048/99, o qual foi reproduzido no anexo I
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 971/2009, prevê que a
atividade de fabricação de laticínios – CNAE 1052-0/00 é de risco grave, e desta
forma a sociedade empresária LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e suas filiais devem contribuir para o financiamento
dos benefícios previstos no inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91, utilizando a
alíquota RAT de três por cento (3%).
- DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP
(...)
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
6
36 – A LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e suas
filiais declararam nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, em alguns meses dos anos de 2012 e 2103, o FAP
como sendo 1,0000, e em outros meses, como sendo 2,0000, conforme
demonstrado nos extratos das GFIP’s retirados dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, os quais se encontram anexos.
37 – No ano de 2012, o Fator Acidentário de Prevenção – FAP da sociedade
empresária LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” foi de
1,0000, e no ano de 2013, foi de 1,1176, conforme extrato de sistema da
Receita Federal do Brasil (SISCOL).
- DAS INFRAÇÕES APURADAS
38 – De todo o exposto, verifica-se que a empresa e suas filiais, nos anos de
2012 e 2013, declararam erroneamente em GFIP’s (Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) a alíquota RAT e o FAP. Desta forma,
constituiu-se o crédito tributário resultante da diferença entre o declarado e o
realmente devido, conforme demonstrado em 6 (seis) planilhas anexas, a
saber:
· Planilha 01 – Diferença RAT – Matriz;
· Planilha 02 – Diferença RAT – Filial 01;
· Planilha 03 – Diferença RAT – Filial 02;
· Planilha 04 – Diferença RAT – Filial 05;
· Planilha 05 – Diferença RAT – Filial 04;
· Planilha 06 – Diferença RAT – Filial 06.
(grifos originais)
9.4. Ressalta-se que referidos comprovantes de recolhimento anexados a defesa
(fls. 849/918 – Código 2607) são exatamente os mesmos anexados as defesas dos
autos de infração e/ou possuem código de recolhimento 2607 (PT
no13116.722071/2016-87 e no13116722072/2016-21 – diferenças da Parte da
Empresa – art. 25, I e II da Lei 8.212/91 e da parte do SENAR - art. 6o da Lei
9.528/97), lavrados no mesmo procedimento fiscal do processo, ora em análise.
9.5. A empresa foi intimada várias vezes para entregar a documentação solicitada
no TIPF – Termo de Intimação de Procedimento Fiscal e nos Termos de Ciência e
Continuação de Procedimento Fiscal no 01,02,03,04,05,06,07,08 e 09, contudo,
não apresentou qualquer documentação e/ou esclarecimento.
9.6. Diante da inércia da Impugnante, a Fiscalização obteve as informações, que
serviram de base para a lavratura do auto de infração, da seguinte forma:
* atos constitutivos, alterações contratuais e certidão simplificada da empresa
Lacel Latícios Ceres LTDA “em recuperação judicial), através de ofício endereçado
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
7
na Junta Comercial do Estado de Goáis – JUCEG (Ofício no 0008/2016 – SAFIS/DRF-
Anapolis/GO, fls. 514/618;
* informações constantes nas GFIP’s da empresa, a partir de consulta no sistema
da RFB, fls.157/504;
* recolhimentos realizados pela empresa, mediante consulta no sistema da RFB;
* comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral da Lacel Laticínios Ceres Ltda
e filiais – ativas – fls. 505/513;
* Extrato no sistema RFB (SISCOL – FAP), fls. 818/819; e
* extrato das informações retiradas do sítio do advogado da empresa, fls.618/817.
9.7.
Com
relação
as
filiais
com
os
CNPJ’s
01.378.322/0006-46,
no
01.378.322/0005-65 e no 01.378.322/0007-27, constata-se a partir das GFIP’s e
dos dados cadastrais das mesmas (fls.157/513), que estavam ativas e com
movimentação, ao contrário do que alega a Impugnante, logo, agiu corretamente
a Fiscalização ao apurar as contribuição previdenciária, ora contestada.
9.8. As bases de cálculo e as diferenças apuradas (GILRAT- 2012/2013), estão
devidamente detalhadas nos anexos VII e XII – fls.820/831 ( remuneração do
segurado empregado declarada em GFIP, o GILRAT/FAP declarados em GFIP,
GILRAT/FAP devido/alíquota correta – CNAE 1052-0/00 e as diferenças a
recolher).
9.9. Sendo assim, a contribuição previdenciária (GILRAT), incide sobre as
remunerações dos segurados empregados que lhe prestaram serviços, vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social, tem amparo no artigo 22, inciso II da Lei
n.o 8.212/91, no artigo 10 da Lei n.o 10.666/2003, e nos artigos 202 e 202-A do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
seguir reproduzidos.
(...)
10. Vale ressaltar, mais uma vez que, a empresa não entregou qualquer
documentação durante o procedimento fiscal, e em sede de defesa juntou apenas
guias de recolhimento – código 2607 – Comercialização de Produção Rural, as
quais não tem qualquer relação com a contribuição previdenciária apurada no
presente
processo,
conseqüentemente,
quem
não
produz
prova
convincentemente dos fatos alegados, se sujeita às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar, deve apresentar documentos hábeis e
capazes de provar os argumentos de defesa.
(...)
11. Portanto, as diferenças apuradas pela Fiscalização com relação a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, II da Lei 8.212/91, encontram-se de acordo com
a legislação e a empresa não apresentou provas capazes de elidir o lançamento.
b) Juros e Multa
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
8
12. A empresa afirma que diante da quitação do referido crédito tributário (CNPJ’s
no 01.378.322/0001-31, no01.378.322/0002-12 e no 01.378.322/0003-01) e da
inexistência de movimentação das filiais (CNPJ no01.378.322/0006-46, no
01.378.322/0005-65 e no 01.378.322/0007-27), os juros e multa aplicados não
merecem prosperar.
12.1. A alegação acima apresenta-se totalmente prejudicada, já que os
comprovantes de recolhimento anexados aos autos não se referem a contribuição
previdenciária apurada no presente processo (GILRAT), mas sim das contribuições
previstas no art. 6o da Lei 9.528/97 e no art. 25, I e II da Lei 8.212/91 (CNPJ’s no
01.378.322/0001-31, no01.378.322/0002-12 e no 01.378.322/0003-01 , e as filias
(CNPJ no01.378.322/0006-46, no 01.378.322/0005-65 e no 01.378.322/0007-27),
estavam em movimento e ativas no período fiscalizado, conforme exposto acima
neste voto ( vide itens 9 a 11).
12.2 . Logo, os juros de mora aplicado no caso concreto, observou a legislação
pertinente com aplicação da Taxa Selic prevista no art. 61, §3o da Lei 9.430/96 c/c
o art.35 da Lei 8.212/91, conforme se observa mo enquadramento legal, fls.139.
12.3. E por fim, a multa de oficio foi aplicada no percentual de 112,5% (cento e
doze e meio por cento), em razão da empresa não apresentar os esclarecimentos
e documentos solicitados, apesar de intimada mais de uma vez, conforme se
constata nas informações constantes no Termo de Verificação Fiscal, no Termo de
Início de Procedimento Fiscal e nos Termos de Ciência e Continuação do
procedimento Fiscal (fls. 02/127 e 138/152), tudo de acordo com o disposto no
art. 35-A, da Lei no 8.212/91 c/c disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96 (fls. 136 –
Enquadramento Legal).
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, tratando-se de lançamento fiscal com vistas a exigir diferenças de valores
que deixaram de ser recolhidos à época dos fatos, a simples alegação da Contribuinte, no sentido
de que já houve a quitação / pagamento dos débitos à época dos fatos geradores, não tem o
condão de elidir a autuação.
Caberia à Recorrente, neste particular, demonstrar que o valor por si apurado e
recolhido estava correto, afastando, assim, as diferenças apuradas e lançadas pela autoridade
administrativa fiscal. Contundo, assim, não procedeu.
Assim, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.034 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722068/2016-63
9
Gregório Rechmann Junior

Fl. 973
DF CARF MF
Original